Tribunal: TJSP
Processo: 0006691-73.2008.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006691-73.2008.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO, é apelado GILBERTO DE AMORIM
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006691-73.2008.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 33917
2
VOTO No 33.917
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006691-73.2008.8.26.0576
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: GILBERTO DE AMORIM (AJ)
Juíza de 1a instância: Tatiana Pereira Viana Santos

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POLICIAL
MILITAR APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM
PECÚNIA. Juros e correção monetária. Adequação do
julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE
(Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).
Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Gilberto de Amorim (policial
militar inativo) em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o recebimento em pecúnia dos valores relativos à licença-
prêmio não usufruída quando em atividade.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar
a ré ao pagamento de indenização ao autor correspondente a 60
(sessenta) dias de licença-prêmio, pertinente ao período mencionado
na certidão de fls. 42, com incidência de correção monetária a partir da
data em que deveria ter sido feito o pagamento, com base na tabela
prática deste Tribunal de Justiça e juros de mora de 0,5% (meio por
cento) ao mês, a partir da citação (fls. 47/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006691-73.2008.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 33917
3
Esta 12a Câmara de Direito Público, em decisão proferida
em 07 de dezembro de 2011, negou provimento ao recurso fazendário,
consignando não ser aplicável a Lei no 11.960/09 às ações ajuizadas
antes de sua vigência, como no caso em tela (fls. 76/82).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 85/90).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria nos EDcl no REsp no 1.205.946/SP,
determinando a aplicação imediata da Lei no 11.960/09 aos processos
em curso, sem efeitos retroativos, o Excelentíssimo Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão (fls. 98).
Esta C. Câmara, em julgamento proferido em 27 de
novembro de 2013, acolheu a revisão do julgado, para reconhecer que
o novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela
Fazenda Pública (Lei no 11.960/09) tem aplicação imediata aos
processos em curso, bem como determinar a incidência de juros e
correção monetária de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls. 104/109)).
A FESP reiterou os termos do recurso especial já interposto
(fls. 112/116), o qual foi sobrestado (fls. 118).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006691-73.2008.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 33917
4
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls.
126/128).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada em 2008 por policial militar
aposentado, objetivando o recebimento em pecúnia dos valores
correspondentes à licença-prêmio não usufruída quando em atividade,
julgada parcialmente procedente, com determinação do pagamento das
diferenças devidas, acrescidas de juros e correção monetária.
No que tange aos consectários legais, a partir do
julgamento definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo
Supremo Tribunal Federal, não mais persiste qualquer controvérsia
sobre os índices a serem adotados no cálculo das condenações
impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os critérios
determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidor público, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006691-73.2008.8.26.0576 - São Paulo - Voto no 33917
5
Em relação à modulação, impende consignar que o
Superior Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à
aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE
(Tema no 810), assentou o entendimento no sentido de ser descabida a
modulação dos efeitos da referida decisão em relação aos casos em que
não ocorreu expedição ou pagamento de precatório (REsp no
1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j.
22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao regime dos recursos
repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
104/109, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE
no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.